Tribunal: TJSP
Processo: 1500049-39.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500049-39.2019.8.26.0571, da Comarca de Porangaba, em que são apelantes ADRIAN
VAZ FERNANDES e VAGNER MESSIAS DE CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-39.2019.8.26.0571 -Voto no 49.996
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500049-39.2019.8.26.0571
COMARCA DE PORANGABA - VARA ÚNICA
APELANTES: VAGNER MESSIAS DE CAMARGO e
ADRIAN VAZ FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 49.996

VAGNER MESSIAS DE CAMARGO e ADRIAN VAZ
FERNANDES foram denunciados por tráfico de drogas.
Regularmente
processados,
acabaram
sendo
condenados ao cumprimento de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 250 dias-multa, no limiar, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, aplicado o redutor de pena de que trata o
parágrafo 4°, do mesmo dispositivo legal (fls. 180/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-39.2019.8.26.0571 -Voto no 49.996
3
Descontentes com tal desfecho, apelam os réus.
VAGNER alega que as provas coligidas ao processo
não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser
absolvido. Se assim não for, requer a desclassificação do crime de tráfico de
drogas para o de desobediência (fls. 203/213).
ADRIAN ̧ por sua vez, diz que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes. Se assim não for,
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
216/222).
Os recursos foram respondidos (fls. 226/229).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 237/243.
É o relatório.
Os apelos serão analisados em conjunto.
VAGNER não foi ouvido na Polícia. Em Juízo, negou ser
traficante de drogas (cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
Em ambas as fases, ADRIAN negou a prática delitiva (fl.
5 e cd rom encaminhado ao meu Gabinete)
Os milicianos Fábio Alves Fogaça e Marcelo Marques de
Lay, no entanto, contaram outra história: disseram que, no dia do episódio,
patrulhavam o lugar referido na denúncia - um conhecido ponto de venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-39.2019.8.26.0571 -Voto no 49.996
4
narcóticos -, quando viram dois indivíduos numa motocicleta, os quais pareciam
estar vendendo drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o garupa apeou e
saiu em desabalada carreira, mas foi alcançado, detido e identificado como
ADRIAN. O outro homem conseguiu escapar, na moto.
Em revista pessoal, encontraram com ADRIAN 11
cápsulas eppendorf de pó branco semelhante à cocaína e R$ 109,00. Depois,
bem ao lado de onde ele e o seu comparsa estavam primitivamente, os guardas
acharam mais 5 tubos daquela mesma substância. Indagado, ADRIAN revelou
que as drogas pertenciam ao seu amigo VAGNER, que acabara de fugir. Então,
ADRIAN foi preso e levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 2/3, 4, 6/9, 10/11, 12/13, 17,
20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42/44, 45, 66, 67/69, 79/80, 144, 145/146, 147/149,
150/151, 158/159 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Tudo foi apreendido e o material suspeito examinado.
Realmente, era droga (10,58 gramas de cocaína), conforme o laudo de fls. 56/58.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, concluo que está
plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da
natureza, quantidade de entorpecentes apreendidos e da forma como foram
encontrados - acondicionados em doses unitárias, prontas para a venda -, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-39.2019.8.26.0571 -Voto no 49.996
5
também das circunstâncias em que ADRIAN e VAGNER foram surpreendidos.
Ainda que assim não fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei
no 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu
tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo,
guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica,
qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou
comercializar (...)” (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 -
Relator Ministro FELIX FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Em tais condições, ao contrário do que alega a defesa
de ADRIAN, torna-se inviável a desclassificação desse crime para aquele
tipificado no artigo 28 da Lei de Tóxicos, e de absolvição não se pode cogitar.
De outra banda, é deveras estranha a pretensão do
corréu VAGNER, que quer a desclassificação do crime pelo qual foi condenado -
tráfico de drogas - para o de desobediência. Como não há nenhuma conexão
entre as elementares desses dois delitos, dispenso-me de tecer considerações
sobre o assunto, dada a óbvia inconsistência do pedido.
Com relação à desejada substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, desejada pelo corréu ADRIAN, anoto ser
também inviável. Com efeito, o artigo 44, inciso III, do Estatuto Repressivo,
faculta ao Juiz a concessão deste benefício, desde que “a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”. E,
na hipótese dos autos, constato que ADRIAN e o seu comparsa se dedicavam ao
narcotráfico, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem
não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além de
desassossegar todas as pessoas que os cercam. Desse modo, não é possível a
concessão da benesse, posto que isto constituiria resposta penal insuficiente
para o delito praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-39.2019.8.26.0571 -Voto no 49.996
6
Por fim, verifico que as reprimendas e o regime prisional
impostos aos apelantes foram aplicados com brandura, de modo que ADRIAN e
VAGNER, na verdade, não têm do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator